Tribunal: TJES
Processo: 5017210-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017210-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONAS FERREIRA SANT ANA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017210-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JONAS FERREIRA SANTANA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Jonas Ferreira Santana contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para fornecimento do medicamento “Mavacanteno”. O embargante alega existência de contradição, sustentando que o acórdão reconheceu o laudo médico, mas desconsiderou suas conclusões acerca da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e da imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar o conteúdo do laudo médico apresentado, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado examinou as alegações e provas apresentadas, concluindo de forma expressa e fundamentada pela ausência dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, especialmente quanto à inexistência de laudo médico demonstrando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

5. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão embargada manteve coerência lógica entre as premissas fáticas e a conclusão adotada, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A simples pretensão de reexame das provas ou de modificação da conclusão do acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos de declaração não merecem acolhimento.

7. O prequestionamento implícito não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes vícios no acórdão, especialmente porque a matéria foi devidamente apreciada e decidida no julgamento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

2. Inexiste contradição quando o acórdão analisa as provas e fundamenta sua conclusão em conformidade com as teses fixadas pelo STF.

3. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STF, STA 175-AgR.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 01 de dezembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017210-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JONAS FERREIRA SANTANA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Jonas Ferreira Sant’Ana, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “Mavacanteno”, sob pena de multa diária. O agravante alega inobservância das teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e ausência de prévia oitiva do NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a observância de requisitos cumulativos fixados pelo STF, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação (RE 566.471 – Tema 6 da repercussão geral).

4. A ausência de laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS impede o deferimento da tutela de urgência.

5. A decisão de primeiro grau baseou-se unicamente em prescrição médica, sem prévia consulta ao NATJUS, contrariando o item 3, alínea “b”, da tese firmada pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

6. A concessão do medicamento sem comprovação científica de sua eficácia, segurança e efetividade viola as balizas da medicina baseada em evidências e os limites da atuação judicial definidos pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige, cumulativamente, a comprovação da negativa administrativa, da inexistência de substituto terapêutico, da eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da incapacidade financeira do paciente.

2. A decisão judicial que defere medicamento não incorporado com base apenas em prescrição médica, sem consulta ao NATJUS e sem análise da legalidade do ato administrativo, contraria as teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; STF, STA 175-AgR.

(
TJES
–
A
I

nº
5017210-43.2024.8.08.0000
,
R
elator
D
esembargador
Fabio Clem de Oliveira
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
15
/
0
8
/
202
5
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

contradição
no acórdão embargado,
pois
examinou as alegações deduzidas pelas partes, expondo com clareza as razões que conduziram ao
provimento do recurso
do Estado.

A
o
contrário
do alegado pel
o
embargante,
o acórdão recorrido está em consonância com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral nº 6 e nº 1.234, as quais estabelecem as diretrizes para a intervenção do Poder Judiciário nas hipóteses de fornecimento de medicamentos pelo Estado. Tais balizas, contudo, não foram observadas pela decisão agravada, razão pela qual se impôs a sua reforma.

Ressaltou-se que, em juízo de cognição sumária, os laudos médicos apresentados não evidenciaram a imprescindibilidade nem a superioridade do
medicamento
pleiteado pelo embargante, tampouco demonstraram a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS,
sendo de rigor, portanto,
a reforma da decisão agravada para desobrigar o fornecimento do medicamento pelo Estado.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Na hipótese, as provas reunidas nessa fase de cognição não exauriente comprovam que o agravado foi diagnosticado com “miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica obstrutiva tipo II, com gradiente intraventricular de 67 mmHg, insuficiência mitral leve a moderada e alteração do relaxamento ventricular”, tendo o médico que o assiste indicado a necessidade de uso do medicamento “Mavacanteno 5mg, 2 (dois) comprimidos ao dia”, o qual não foi incorporado às listas de dispensação de medicamentos do SUS, a despeito de ter registro na ANVISA.

Todavia, a petição inicial
não foi instruída com laudos médicos que comprovem a impossibilidade de substituição do fármaco por outro constante das listas do SUS ou do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas
para o tratamento da doença que aflige o paciente.

Também não apresentou nenhum documento que comprove, à luz da medicina baseada em evidências,
a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldado por evidências científicas de alto nível, assim como a imprescindibilidade clínica do tratamento
por meio de laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado.

Não obstante, a decisão agrava deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial e determinou o fornecimento imediato do medicamento
sem prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
ou a entes e pessoas com expertise técnica na área, contrariando a tese fixada no item 3, alínea “b”, do tema nº 6 da repercussão geral do STF ao fundamentar sua decisão unicamente na prescrição médica apresentada pelo autor da ação.

Acresça-se que o laudo médico anexado aos autos limita-se a descrever o diagnóstico do paciente e a indicar a necessidade do uso do medicamento supramencionado, nada dispondo quanto à impossibilidade de substituição por outro fármaco padronizado pelo SUS ou a respeito da imprescindibilidade do tratamento.

Destarte, não comprovados os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, impõe-se a reforma da decisão agravada.
”

Conclui-se
que
o
embargante não demonstrou a existência de nenhum
a contradição interna
no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão por ter sido contrária à tese por ela defendida, revelando o intuito de rediscutir as questões decididas, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que

não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)